Tribunal: TJSP
Processo: 1068293-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
r após a prolação da sentença sem ser imitido na posse. Manutenção, ainda, da condenação desse recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto inferior a quantia inicialmente ofertada em relação à fixada mediante sentença. Inteligência do artigo 30 do Decreto-Lei 3.365/1941. Percentual de dois e meio por cento em relação aos honorários advocatícios que ora são mantidos, haja vista as particularidades e a complexidade do processo. Recurso provido em parte, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1068293-79.2019.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/04/2023; Data de Registro: 10/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/04/2023

Data de publicação:

10/05/2023

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Arguição preliminar tendente à aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o recurso especial 1.770.760/SC (tema 1.010) ao caso sob reexame. Inadmissbilidade. Imóvel localizado em área urbana consolidada. Mérito. Pretensão do expropriante à redução do valor arbitrado a título de indenização. Desacolhimento. Laudo decorrente de perícia elaborado em

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Arguição preliminar tendente à aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o recurso especial 1.770.760/SC (tema 1.010) ao caso sob reexame. Inadmissbilidade. Imóvel localizado em área urbana consolidada. Mérito. Pretensão do expropriante à redução do valor arbitrado a título de indenização. Desacolhimento. Laudo decorrente de perícia elaborado em conformidade aos parâmetros do relatório CAJUFA/2019. Atendimento aos princípios do contraditório para elaboração dessa prova técnica e ao da justa indenização na fixação do valor devido. Montante arbitrado que se mantém. Afastamento, porém, da incidência de juros compensatórios e moratórios. Embora deferida a imissão na posse, ocupação do imóvel pelo expropriante que não se realizou. Autor que efetivou, ainda, o depósito do valor complementar após a prolação da sentença sem ser imitido na posse. Manutenção, ainda, da condenação desse recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto inferior a quantia inicialmente ofertada em relação à fixada mediante sentença. Inteligência do artigo 30 do Decreto-Lei 3.365/1941. Percentual de dois e meio por cento em relação aos honorários advocatícios que ora são mantidos, haja vista as particularidades e a complexidade do processo. Recurso provido em parte, portanto.